Tribunal: CARF
Processo: 13601.720100/2015-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13601.720100/2015-13
Recurso
Embargos
Acórdão no
1001-002.352 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Embargante
DEPÓSITO PRESIDENTE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
EMBARGOS
INOMINADOS.
INEXATIDÕES
MATERIAIS.
ACOLHIMENTO.
Acolhem-se os embargos inominados devem ser acatados para correção das
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto, mediante a prolação de um
novo acórdão.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITOS INFORMADOS EM DCTF
CONSIDERADA INDEVIDA.
Descabe o indeferimento à opção pelo Simples Nacional pela existência de
débitos com exigibilidade não suspensa, quando se comprova que tais débitos
foram informados em DCTF considerada indevida por despacho decisório
emitido pela Unidade de Origem, que reconheceu estar a contribuinte
enquadrada no Simples Nacional no período de apuração dos referidos débitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados, com efeitos infringentes, para alterar a decisão embargada e
dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Andréa Machado Millan.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13601.720100/2015-13
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.352 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13601.720100/2015-13

Relatório
Trata-se de embargos opostos pela contribuinte em face da decisão proferida no
Acórdão no 1001-000.579, de 06/06/2018. Os embargos foram admitidos pelo Despacho de
Admissibilidade de Embargos do Contribuinte (folhas 65/68) como embargos inominados,
previstos no art. 66 do Anexo II do RICARF.
No referido acórdão (folhas 50/54), o colegiado negou provimento ao recurso
voluntário nos seguintes termos:
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 32 a 47) interposto contra o Acórdão no
0653.665, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Curitiba/PR (fls. 26 a 29), que, por unanimidade, julgou improcedente
a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente, decisão esta
consubstanciada na seguinte ementa:
"Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2015
Ementa:
SIMPLES
NACIONAL.
NÃO
REGULARIZAÇÃO
DAS
PENDÊNCIAS NO PRAZO REGULAMENTAR.
A regularização de eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, culminada com os respectivos encargos legais, deve ser feita enquanto não
vencido o prazo para a solicitação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio"
Por sua precisão na descrição dos fatos que desembocaram no presente
processo, peço licença para adotar e reproduzir os termos do relatório da decisão da
DRJ de origem:
" Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do
conteúdo do “Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional” no
00.06.65.45.17 de fl. 03/04 (data de registro em 23/02/2015), que não acatou a
solicitação de opção pelo Simples Nacional formalizado pelo contribuinte em
07/01/2015.
A opção foi indeferida em virtude de existirem débitos não previdenciários com
a Secretaria da Receita Federal do Brasil que não se encontravam com a exigibilidade
suspensa, com fundamento no inciso V, artigo 17 da Lei Complementar no 123, de 14
de dezembro de 2006. São eles:
Lista de Débitos
1 )Débito – Código da Receita : 8109
Nome do Tributo : PIS
Período de Apuração: 05/2013
Saldo Devedor : R$ 198,87
2)Débito – Código da Receita : 8109
Nome do Tributo : PIS
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.352 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13601.720100/2015-13

Período de Apuração: 09/2013
Saldo Devedor : R$ 164,43
3)Débíto – Código da Receita: 2172
Nome do Tributo : COFINS
Período de Apuração: 05/2013
Saldo Devedor : R$917,84
4)Débito – Código da Receita : 2172
Nome do Tributo : COFINS
Período de Apuração: 09/2013
Saldo Devedor : R$ 758,93
5)Débito – Código da Receita : 2089
Nome do Tributo : IRPJ
Período de Apuração: 03/2013
Saldo Devedor : R$ 1.063,02
6)Débito – Código da Receita : 2372
Nome do Tributo : CSLL
Período de Apuração; 03/2013
Saldo Devedor ; R$ 956,72
Cientificada dessas pendências a pessoa jurídica interessada apresentou em
05/03/2015 a manifestação de inconformidade de fl. 02 alegando tais débitos não
seriam devidos e que já teria protocolado um ofício da ARF/Betim para resolver a
situação.
Junta documentos visando fazer prova do que alega e solicita o enquadramento
no Simples Nacional."
Inconformada com a decisão de primeiro grau que indeferiu a sua Manifestação
de Inconformidade, a ora Recorrente apresentou o recurso sobre análise apenas
reiterando os termos aventados em primeira instância.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Em atenção ao disposto no §3o do art. 57 do RICARF, e por concordar com seu
teor, adoto as razões exaradas pela decisão da DRJ ora combatida. Para tanto,
reproduzo os tópicos atinentes às matérias ora tratadas:
"(...)
Sobre os procedimentos a serem adotados para se efetuar a adesão ao Simples
Nacional, tem-se o contudo da resolução CGSN no 94/2011, que prevê:
DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.352 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13601.720100/2015-13

Art. 6o. A opção pelo Simples nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples
Nacional na internet, sendo irretratável para toco o ano-calendário (Lei Complementar
no 123, de 2006, art. 16, caput)
§1o. A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no §5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, §2o.)
§2o. Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá; (Lei Complementar no 123, art.16, caput)
I – regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o
término desse prazo;
II – efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido há houver
sido deferido.
A regularização de eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional deve ser feita enquanto não vencido o prazo para a solicitação da opção.
Conforme disposição contida no inciso I do §2o do artigo 6o da Resolução
CGSN no 94, de 2011, aplicável ao caso em comento, foi permitida a regularização de
eventuais pendências impeditivas ao ingresso na sistemática de apuração do Simples
Nacional enquanto não vencido o prazo final para solicitação da opção pelo
contribuinte. Prazo esse que, para o ano-calendário de 2015, deu-se em 30/01/2015.
Consulta feita ao sistema Decisões mostrou que não há qualquer processo
formalizado com vistas a cancelar os débitos relacionados no Termo de Indeferimento.
No Portal do Simples Nacional (fls.24/25), constatou-se que até a presente data
as pendências ainda persistem e não foram regularizadas.
Assim sendo, à vista dos elementos contidos nos autos, não se comprovou a
regularização da pendência que motivou o indeferimento da opção pelo Simples
Nacional para o ano de 2015, no prazo regulamentar (30/01/2015).
(...)"
Assim, com base nos argumentos supra colacionados, provenientes da DRJ de
origem, entendo que os argumentos esposados pela Recorrente não devem ser
acolhidos. Portanto, a decisão de primeira instância não merece qualquer reparo.
Desta forma, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, mantendo in totum a decisão de primeira instância.
Cientificada do acórdão em 05/09/2018 (Aviso de Recebimento à folha 57), a
contribuinte opôs embargos em 26/09/2018 (folha 70). O Despacho de Admissibilidade de
Embargos (folhas 65/67), a seguir transcrito, admitiu a ocorrência de inexatidão material devida
a lapso manifesto na referida decisão:
Trata-se de manifestação oposta pelo contribuinte em face do Acórdão no 1001-
000.579, de 06 de junho de 2018 (efls. 50 a 54 do processo 13601.720100/2015-13,
apensado ao presente), que por unanimidade de votos negou provimento ao recurso
voluntário.
A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.352 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13601.720100/2015-13

SIMPLES NACIONAL. NÃO REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS NO PRAZO
REGULAMENTAR.
A regularização de eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
culminada com os respectivos encargos legais, deve ser feita enquanto não vencido o prazo
para a solicitação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso, nos termos do relatorio e votos que integram o presente julgado.
Contra o referido acórdão a contribuinte apresentou a manifestação a efls. 02
destes autos, denominando-a “impugnação”. O Regimento Interno do CARF prevê
três modalidades de recurso contra decisões emanadas do Conselho: embargos,
recurso especial de divergência e agravo. Os embargos destinam-se ao saneamento de
contradições, obscuridades ou omissões reconhecidas no acórdão embargado; o
recurso especial destina-se à solução de divergência jurisprudencial entre Turmas do
CARF e da CSRF; e o agravo se opõe à negativa de seguimento de recurso especial
(total ou parcial).
A referida manifestação não invoca divergência jurisprudencial nem se insurge
contra negativa de seguimento de recurso especial; resta determinar se pode ser
recebida a título de embargos. Transcreve-se manifestação em exame:
Ref.: Acórdão no 1001-000.579 - Processo no 13601.720100/2015-13
DEPÓSITO PRESIDENTE LTDA., com sede em Betim-MG, à Ave Cicaba 1371-
Bairro Icaivera, inscrita no CNPJ n? 66.451.568/0001-37 não se conformando com o termo de
indeferimento do acórdão acima , vem respeitosamente apresentar impugnação conforme a
seguir:
De acordo com o despacho 433/2015 com cópia anexo a empresa foi enquadrada no
simples nacional em 2.013, não tendo tendo a obrigatoriedade de entrega de DCTF e nem está
devedora de PIS/Cofins /CSLL e IRPJ.
Anexamos também cópia do pedido de parcelamento do PERT onde constam os débitos
do simples nacional referente ao exercício de 2.013 cobrados pela receita federal. De acordo
com os próprios registros da Receita Federal os débitos do simples referente ao exercício de
2.013 já estavam parcelados e posteriormente migrados para o PERT. Portanto, a empresa não
estava em débito quando da sua opção pelo simples nacional em 02/01/2015.
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do termo de
indeferimento, espera e requer a impugnante seja a colhida a presente impugnação para o fim
de assim ser decidido, incluindo-a no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Simples Nacional.”
(grifei)
A manifestação acima não invoca contradição, obscuridade ou omissão no
acórdão no 1001-000.579, de modo que não se trata de embargos de declaração. Após
análise conjunta da manifestação e do acórdão no 1001-000.579, constata-se que a
primeira aponta suposto lapso manifesto do segundo, o que justificaria o recebimento
daquela a título de embargos inominados, nos termos do art. 66 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015.
Diz-se lapso manifesto porque o acórdão no 1001-000.579 aponta, como
pendências impeditivas para ingresso no Simples no ano 2015, saldos devedores de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS do ano 2013, sem exigibilidade suspensa; contudo, a
manifestação de efls. 02 destaca que despacho decisório já cancelara as DCTFs que
originaram os referidos saldos devedores: o despacho no 433/2015 da
DRF/CONTAGEM/MG, de 09/09/2015, que fora anexado ao recurso voluntário.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.352 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13601.720100/2015-13

O referido despacho decisório consta do presente processo a efls. 03 a 05, como
anexo à manifestação de efls. 02; também consta do processo 13601.720100/2015-13,
apensado ao presente, a efls. 40 a 42, como anexo do recurso voluntário; e a efls. 23 a
25 do processo no 13601.720440/2014-63, no qual o despacho decisório foi
originalmente emitido.
Os débitos cancelados em razão do despacho decisório no 433/2015 da
DRF/CONTAGEM/MG correspondem exatamente às pendências apontadas no
presente processo, como motivo para o indeferimento da solicitação para ingresso no
Simples no ano 2015. Assim sendo, considerando que o despacho decisório foi
apresentado juntamente com o recurso voluntário julgado pelo acórdão no 1001-
000.579, entendo que a manifestação a efls. 02 destes autos deve ser recebida como
embargos inominados.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, e com fulcro no art. 65, § 3o, do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ACOLHO a
manifestação a efls. 02 do presente como embargos inominados.
Assim, os embargos foram por mim admitidos, na qualidade de Presidente desta
1a Turma Extraordinária da 1a Seção, como inominados, previstos no art. 66 do anexo II do
RICARF, sem necessidade de se demonstrar tempestividade para a medida, conforme disposição
regimental:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
Conforme relatório, restou caracterizada inexatidão material devida a lapso
manifesto no acórdão embargado, o que permite sua admissão como embargos inominados,
previstos no art. 66 do anexo II do RICARF, para os quais não há limitação de tempestividade.
No acórdão embargado, foi negado provimento ao recurso com base na premissa
de que havia débitos com exigibilidade não suspensa que impediam o deferimento da opção pelo
Simples Nacional no ano-calendário de 2013.
No entanto, nos embargos, a contribuinte ressalta que o Despacho no 433/2015,
referente ao processo no 13601.720440/2014-63, já cancelara as DCTF que originaram os
referidos saldos devedores.
Conforme já transcrito, o referido despacho decisório consta do presente processo
a e-fls. 03 a 05, como anexo à manifestação de e-fls. 02; também consta do processo
13601.720100/2015-13, apensado ao presente, a e-fls. 40 a 42, como anexo do recurso
voluntário; e a e-fls. 23 a 25 do processo no 13601.720440/2014-63, no qual o despacho
decisório foi originalmente emitido.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.352 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13601.720100/2015-13

Os débitos cancelados em razão do despacho decisório no 433/2015 da
DRF/CONTAGEM/MG correspondem exatamente às pendências apontadas no presente
processo, como motivo para o indeferimento da solicitação para ingresso no Simples no ano
2015. Segue a transcrição do referido Despacho:
Despacho no 433/2015-RFB/DRFCON/Gabin
Contagem, 9 de setembro de 2015.
PROCESSO: 13601.720440/2014-63
INTERESSADO: DEPOSITO PRESIDENTE LTDA - ME
CNPJ/CPF: 66.451.568/0001-37
ENDEREÇO: Av. Cicaba, 1371 - Icaivera
32605-608 - Betim
Assunto: Obrigações Acessórias
As microempresas e empresas de pequeno porte enquadradas no regime do
Simples Nacional estão dispensadas da apresentação da DCTF.
Solicitação Deferida
Relatório
No presente processo, o contribuinte solicita o cancelamento da Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) relativa aos meses de janeiro a
novembro de 2013, sob a alegação de que se encontrava enquadrado no Simples
Nacional (fls.02 a 03).
As declarações foram apresentadas nos prazos correspondentes, e as
informações com base no Lucro Presumido, e procedeu ao recolhimento dos mesmos,
ficando em aberto os créditos tributários com vencimento junho e outubro de 2013
(fls.18, 19 e 21).
Informa que em 2012 pleiteou a inclusão no Simples Nacional, no qual foi
indeferido através do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional –
TIOSN, de 16/02/2012, mas após manifestação de inconformidade, foi enquadrada
através do Acórdão 16-50.922 da 13o Turma da DRJ/SP1, sessão de 27/09/2013,
processo 13603.720729/2012-09, com data retroativa a partir de 01/01/2012 (fls.08 a
11).
De acordo com o Histórico e Eventos do Simples Nacional, o interessado foi
incluído no Simples a partir de 01/01/2012, na data de registro de 11/11/2013 (fl.19).
A interessada declarou as apurações mensais (janeiro a dezembro de 2013) no
Simples Nacional, em 21/01/2014 (fl.20).
De acordo com a tela do sistema CNPJ, o requerente se encontra na situação
Ativa (fl.17).
Fundamentação
De acordo com a Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de
2010, art. 3o, parágrafo I, estão dispensadas da apresentação da DCTF, as
Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) enquadradas no Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), instituído pela Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, relativamente aos períodos
abrangidos por esse Regime.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.352 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13601.720100/2015-13

A Norma de Execução CORAT no 04, de 28 de julho de 2006, por sua vez,
estabelece os procedimentos a serem aplicados para que se altere a situação cadastral
da DCTF apresentada indevidamente.
Assim, verificando-se que, no ano-calendário 2013, o contribuinte se encontrava
enquadrado no Simples Nacional, deve-se considerá-lo dispensado da entrega da
DCTF.
Ante o exposto, proponho DEFERIR o pedido formulado pelo interessado.
Deve-se alterar de ATIVA para INDEVIDA (motivo: NÃO OBRIGATORIEDADE
DE ENTREGA) a situação da DCTF dos meses de janeiro a novembro de 2013
(fl.18).
Ante o exposto, e considerando que o lançamento pode ser revisto por iniciativa
da autoridade administrativa, nos termos do artigo 145, inciso III, combinado com o
artigo 149, inciso VIII da Lei no 5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário Nacional –
CTN), proponho a REVISÃO DO LANÇAMENTO para CANCELAR os créditos
tributários informados na DCTF referente aos meses de janeiro a novembro de 2013
(fls.18 a 19).
E quanto aos recolhimentos efetuados referentes aos créditos tributários (IRPJ,
CSLL, PIS e Confins), proponho a DESALOCAÇÃO dos mesmos, para fins de
operacionalizar o cancelamento da DCTF dos meses de janeiro a novembro de 2013.
E proponho ainda a DISPONIBILIZAÇÃO de todos os recolhimentos efetuados
para quitação dos créditos tributários declarados na DCTF referente aos meses de
janeiro a novembro de 2013, para que o interessado possa solicitar a restituição ou a
compensação (no prazo de cinco anos do recolhimento), via PER/DCOMP Eletrônica,
nos termos da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, e
atualizações.
Decisão
De acordo. Com base nas informações do Despacho DRF/CON no 433, de 09 de
setembro de 2015, as quais aprovo, DECID0:
1) DEFERIR à solicitação do DEPOSITO PRESIDENTE LTDA – ME, CNPJ
66.451.568/0001-37;
2) DESALOCAR os pagamentos efetuados na quitação dos créditos tributários
informados na DCTF referente aos meses de janeiro a novembro de 2013;
3) DISPONIBILIZAR todos os recolhimentos efetuados para quitação dos
créditos tributários informados na DCTF dos meses de janeiro a novembro de 2013;
4) ALTERAR de ativa para INDEVIDA a situação da DCTF referente aos
meses de janeiro a novembro de 2013 e;
5) pela REVISÃO DO LANÇAMENTO para CANCELAR os créditos
tributários informados na DCTF dos meses de janeiro a novembro de 2013.
Ordem de Intimação
Dê ciência ao interessado e, proceda-se as alterações necessárias nos sistemas
da RFB.
Desta forma, dado o equívoco da premissa utilizada na decisão anterior, é
necessária a prolação de nova decisão.
Tendo sido, por Despacho Decisório emitido pela Unidade de Origem,
considerada indevida a DCTF relativa ao ano-calendário 2013 em que foram informados os
débitos com exigibilidade não suspensa que motivaram o indeferimento à opção pelo Simples
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.352 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13601.720100/2015-13

Nacional para o ano-calendário 2015, bem como reconhecido estar a contribuinte enquadrada no
Simples Nacional no período de apuração dos referidos débitos, não há óbice à referida opção, a
qual deve ser deferida.
Pelo exposto, voto por conhecer e acolher os Embargos Inominados, com efeitos
infringentes, para alterar a decisão embargada e dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital